Tribunal: STF
Processo: RE 1213379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Valores pagos a título de férias gozadas. Apelo extremo prejudicado. Verbas diversas. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. Recurso extraordinário prejudicado em razão do parcial provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.160/SC-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao “alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações”.



    3. Agravo regimental parcialmente provido, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à contribuição previdenciária sobre as demais verbas trazidas pelo apelo extremo (Tema nº 20).